Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702276-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ALENCAR LTDA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em impugnação à penhora, reconheceu o bem penhorado como bem de família e liberou a penhora sobre o referido bem. A agravante afirma que o agravado não teria se desincumbido do ônus de comprovar que o bem é efetivamente impenhorável por ser bem de família, bem como defende que a união estável não é óbice para a penhora do bem. Sustenta que a alegação de impenhorabilidade do imóvel por configurar bem de família não teria sido acompanhada de prova capaz de demonstrar o alegado. Argumenta que as certidões dos cartórios de imóveis são insuficientes para a comprovação de que o bem imóvel é caracterizado como bem de família, em razão da possibilidade de que o agravado possua outros imóveis que não foram registrados em cartório. Menciona que a simples alegação de bem de família sem prova capaz de comprovar a verossimilhança dos fatos que foram tão somente lançados ao vento. Transcreve jurisprudência em favor da tese por ela defendida. Esclarece que a ausência de comprovação quanto a destinação do imóvel para moradia familiar afasta a impenhorabilidade do bem. Relata que o agravado está dilapidando o seu patrimônio desde a emissão da cártula, em tentativa de fraudar qualquer execução que possa recair sobre seu nome. Enfatiza que o agravado não teria juntado as declarações de Imposto de Renda a fim de comprovar que o imóvel é o único bem pertencente à família. Tece considerações a respeito da inexistência de óbice para a penhora em razão da constituição de união estável. Ressalta a possibilidade de penhora de imóvel de alienação fiduciária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a constrição do bem indicado pela agravante. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 22684018 e 22684019). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que, em impugnação à penhora, reconheceu o bem penhorado como bem de família e liberou a penhora sobre o referido bem. A agravante sustenta, em síntese, que o agravado não teria se desincumbido do ônus de comprovar que o bem é efetivamente impenhorável por ser bem de família. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que, para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, garantindo, em última análise, a respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. Na hipótese dos autos, o agravado comprovou que o bem é utilizado como sua residência, bem como juntou certidões negativas de cada um dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, razão pela qual fica evidenciado o acerto da decisão que reconheceu o referido bem como bem de família. Em situações semelhantes, já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Há nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial utilizado como moradia do devedor e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1289533, 07117699420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, faz-se necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento. 2 - Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do Executado, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1238222, 07173225920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação da agravante de que não teria sido provado que o agravado não possui outro imóvel não merece prosperar, principalmente porque a agravante pretende que o agravado faça prova negativa quanto a inexistência de bem imóvel em outros Estado, o que não é admitido. Em mesmo sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO, MAS AFETADO À SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES. IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS. ART. ANALISADO: 5o DA LEI 8.009/1990. 1. Embargos à execução distribuídos em 04/12/2006, dos quais foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 15/08/2013. 2. A controvérsia cinge-se a decidir se o imóvel dos recorrentes constitui bem de família. 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal violado. 4. A regra inserta no art. 5o da Lei 8.009/1990, por se tratar de garantia do patrimônio mínimo para uma vida digna, deve alcançar toda e qualquer situação em que o imóvel, ocupado ou não, esteja concretamente afetado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar. 5. A permanência, à que alude o referido dispositivo legal, tem o sentido de moradia duradoura, definitiva e estável, de modo a excluir daquela proteção os bens que são utilizados apenas eventualmente, ou para mero deleite, porque, assim sendo, se desvinculam, em absoluto, dos fins perseguidos pela norma. 6. Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1400342/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator